Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-65.2023.8.11.0012
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001500-65.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO MARQUES DA ROCHA - CPF: 875.563.081-20 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A - CNPJ: 02.509.186/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI - CPF: 058.963.858-03 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência, cabendo ao requerente apresentar documentação completa e fidedigna.

3.

A omissão de informações financeiras pode justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por impedir a correta aferição da insuficiência econômica alegada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ADRIANO MARQUES DA ROCHA
interpõe agravo interno (Id 251424653), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
, em contrarrazões (Id 258104676), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025